Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO EXEQUENTE DE COMPROVAR AUTENTICIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MANDATÁRIO SEM PODERES PARA REPRESENTAR ADMNISTRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Impugnada a assinatura do título extrajudicial, cabe ao exequente demonstrar a sua autenticidade, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Procuração outorgada pela sociedade empresária não habilita o mandatário a praticar atos em nome do respectivo administrador, consoante a inteligência dos artigos 115, 120 e 653 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.